Tribunal: TRF3
Processo: 5000257-27.2020.4.03.6140
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
32/549)

5000257-27.2020.4.03.6140

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000257-27.2020.4.03.6140

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: ANTONIO BATISTA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCUS VINICIUS DO COUTO SANTOS - SP327569-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE NOCIVO ELETRICIDADE. TENSÃO SUPERIOR A 250 VOLTS. SUPRESSÃO DO ROL DE AGENTES NOCIVOS PELO DECRETO No 2.172/97. IRRELEVÂNCIA. TEMA 534 DO STJ. USO DE EPI EFICAZ. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA PERICULOSIDADE. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM TEMPO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR 142/2013. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de benefício previdenciário, indeferindo o reconhecimento da especialidade do período laborado com exposição à eletricidade após 1997 e, consequentemente, a aposentadoria. O recorrente busca o enquadramento do labor como especial, a conversão do tempo e a concessão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição à Pessoa com Deficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a definir: (i) a possibilidade de reconhecimento de atividade especial por exposição ao agente eletricidade após a edição do Decreto no 2.172/97; (ii) se a utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) eficaz neutraliza a nocividade (periculosidade) do agente eletricidade; e (iii) o preenchimento dos requisitos para a concessão da Aposentadoria à Pessoa com Deficiência (LC 142/2013) mediante conversão de tempo especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A supressão do agente eletricidade do rol de agentes nocivos pelo Decreto no 2.172/97 não obsta o reconhecimento do tempo de serviço especial, desde que comprovada a exposição à tensão superior a 250 volts, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 534.

4. A exigência de permanência para a caracterização da atividade especial não pressupõe exposição ininterrupta ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho, bastando que o risco seja indissociável da atividade habitual do segurado.

5. No que tange ao uso de EPI, aplica-se o entendimento consolidado de que, especificamente para o agente eletricidade, a eficácia do equipamento não é capaz de neutralizar o risco à integridade física (periculosidade) inerente à atividade, distinguindo-se, neste ponto, da regra geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 555.

6. Comprovada a exposição habitual e permanente a tensões elétricas superiores a 250 volts por meio de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), impõe-se o reconhecimento da especialidade do período laborado.

7. A Lei Complementar no 142/2013 autoriza a conversão do tempo de trabalho sujeito a condições especiais em tempo de contribuição da pessoa com deficiência, aplicando-se os fatores de conversão nela estabelecidos. Computado o tempo especial convertido e o tempo comum, a parte autora atingiu o tempo mínimo necessário para a aposentadoria na categoria de deficiência leve na data do requerimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação da parte autora provida para: (i) reconhecer a atividade especial exercida no período de 13/09/1999 a 23/10/2018; (ii) determinar a conversão desse período especial pelo fator 1,32, nos termos da LC 142/2013; e (iii) conceder a Aposentadoria por Tempo de Contribuição à Pessoa com Deficiência (Grau Leve), desde a data do requerimento administrativo (13/03/2019), condenando o INSS ao pagamento das prestações em atraso, acrescidas de juros e correção monetária, honorários advocatícios e, finalmente, concedida tutela específica para implantação do benefício, no prazo de 30 (trinta) dias.

Tese de julgamento: "1. As normas regulamentadoras que suprimiram o agente eletricidade do rol de agentes nocivos não obstam o reconhecimento do tempo de serviço especial, desde que comprovada a exposição à tensão superior a 250 volts (Tema 534 STJ). 2. A utilização de EPI eficaz não descaracteriza o tempo de serviço especial por exposição à eletricidade, uma vez que não neutraliza o risco à integridade física (periculosidade). 3. É devida a conversão de tempo especial em tempo de contribuição de pessoa com deficiência para fins de concessão de aposentadoria com base na LC 142/2013."

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 201, § 1o; Lei Complementar no 142/2013, arts. 3o e 9o; Decreto no 53.831/64; Decreto no 2.172/97; Código de Processo Civil, art. 497. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 534 (REsp 1.306.113/SC); STF, Tema 555 (ARE 664.335); TRF3, ApCiv 5002447-38.2018.4.03.6183.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000257-27.2020.4.03.6140

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: ANTONIO BATISTA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCUS VINICIUS DO COUTO SANTOS - SP327569-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por ANTONIO BATISTA DOS SANTOS em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação previdenciária (id. 260613368), reconhecendo apenas o tempo de serviço comum urbano no período de 05/10/1993 a 01/09/1994. O juízo a quo indeferiu o reconhecimento da atividade especial no período de 13/09/1999 a 23/10/2018 (laborado na empresa Mercedes-Benz do Brasil Ltda.), sob o fundamento de que a exposição à eletricidade após 05/03/1997 exige comprovação de permanência não demonstrada e que o uso de EPI eficaz neutralizaria a nocividade. Por consequência, foi indeferida a concessão do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição (seja pelas regras da LC 142/2013, seja pelas regras gerais).

Em suas razões recursais (id. 260613370), a parte autora pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a especialidade do período de 13/09/1999 a 23/10/2018. Sustenta, em síntese, que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) comprova a exposição habitual e permanente a tensões elétricas superiores a 250 Volts. Argumenta que, em se tratando de eletricidade (periculosidade), a eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) não afasta o reconhecimento do tempo especial, conforme entendimento jurisprudencial consolidado (Tema 534 do STJ). Requer a averbação do período e a concessão do benefício de aposentadoria desde a Data de Entrada do Requerimento (DER), com a devida condenação do INSS ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 20% do valor da condenação.

Sem contrarrazões.

O Ministério Público Federal não oficiou no feito.

É o relatório.

VOTO

Do Juízo de Admissibilidade

O recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o interesse recursal, razão pela qual o conheço.

Do Mérito

Da Atividade Especial - Agente Eletricidade

A controvérsia recursal cinge-se ao reconhecimento da natureza especial da atividade exercida no período de 13/09/1999 a 23/10/2018, na empresa Mercedes-Benz do Brasil Ltda., em razão da exposição ao agente eletricidade.

A Constituição Federal assegura a aposentadoria especial aos trabalhadores que exercem atividades prejudiciais à saúde ou à integridade física (art. 201, § 1o). A caracterização da atividade especial obedece à legislação vigente à época da prestação do serviço.

No caso específico da eletricidade, o enquadramento era possível pelo código 1.1.8 do Decreto no 53.831/64 até 05/03/1997. Após essa data, com a edição do Decreto no 2.172/97, o agente eletricidade foi suprimido do rol de agentes nocivos.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 534), pacificou o entendimento de que a supressão do agente eletricidade pelo Decreto no 2.172/97 não impede o reconhecimento da especialidade, desde que comprovada a exposição a tensões superiores a 250 volts.

No caso concreto, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) acostado aos autos (id. 260613338 – fls. 125/128) comprova que o autor, no desempenho de suas funções (eletricista de manutenção/eletrônico), estava exposto a tensão elétrica superior a 250 Volts de modo habitual e permanente durante todo o período pleiteado (13/09/1999 a 23/10/2018).

Quanto à utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI), embora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 664.335 (Tema 555), tenha decidido que o EPI eficaz afasta a especialidade como regra geral, ressalvou expressamente as hipóteses em que o equipamento não é capaz de neutralizar a nocividade.

Em relação à eletricidade, a jurisprudência deste Tribunal e do STJ é firme no sentido de que o EPI, ainda que conste como eficaz no PPP, não é capaz de neutralizar totalmente o risco de vida (periculosidade) inerente à atividade. O perigo de uma descarga elétrica fatal permanece presente, não sendo eliminado pelo uso de equipamentos de proteção.

Ademais, a exigência de permanência para o agente eletricidade não implica exposição ininterrupta durante toda a jornada de trabalho — o que elevaria o risco de acidente fatal a níveis inaceitáveis —, mas sim que a exposição seja indissociável da atividade profissional e não meramente eventual.

Portanto, reconheço a natureza especial da atividade exercida no período de 13/09/1999 a 23/10/2018.

Da Aposentadoria à Pessoa com Deficiência (LC 142/2013)

A Lei Complementar no 142/2013 regulamentou a aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do RGPS, estabelecendo critérios diferenciados para a concessão do benefício.

A sentença reconheceu, com base em laudo pericial não impugnado neste ponto, que a parte autora é portadora de deficiência de grau LEVE. Para essa classificação, o art. 3o, inciso IV, da referida Lei Complementar exige, para o segurado homem, o tempo mínimo de contribuição de 33 (trinta e três) anos.

O art. 9o, inciso I, da LC 142/2013 permite a conversão do tempo de serviço especial em tempo de contribuição comum da pessoa com deficiência, aplicando-se os multiplicadores da tabela constante do dispositivo legal. Para a conversão de tempo especial (sujeito a 25 anos) em tempo de pessoa com deficiência leve (sujeito a 33 anos), o fator aplicável é 1,32.

Do Tempo de Contribuição e Do Direito ao Benefício

Somando-se os períodos incontroversos (incluindo o período comum de 05/10/1993 a 01/09/1994 reconhecido na sentença) ao período especial ora reconhecido, com a devida conversão, tem-se a seguinte contagem até a Data de Entrada do Requerimento (DER - 13/03/2019):

Tempo Comum: 05/10/1993 a 01/09/1994 e demais períodos comuns constantes do CNIS e validados na planilha de cálculo apresentada.

Tempo Especial Convertido: O período de 13/09/1999 a 23/10/2018 (19 anos, 1 mês e 11 dias), convertido pelo fator 1,32, resulta em 25 anos, 2 meses e 25 dias de tempo de contribuição na categoria de Pessoa com Deficiência Leve.

Conforme cálculo, o autor atinge o tempo total de 33 anos, 00 meses e 28 dias na DER.

Preenchido o requisito temporal (33 anos) e comprovada a deficiência, a parte autora faz jus à concessão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição à Pessoa com Deficiência (LC 142/2013).

O termo inicial do benefício (DIB) deve ser fixado na Data de Entrada do Requerimento administrativo (13/03/2019), momento em que o segurado já preenchia os requisitos legais.

Dos Consectários Legais

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Dos Honorários Advocatícios e Custas

Considerando que a parte autora foi vencedora em seu pedido, inverto o ônus da sucumbência.

Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, apurado até a data deste julgamento (Súmula 111 do STJ).

O INSS é isento de custas processuais, devendo, contudo, reembolsar as despesas judiciais comprovadas pela parte autora.

Da Tutela Específica

Considerando a natureza alimentar do benefício, o preenchimento dos requisitos legais e a confirmação do direito em sede de cognição exauriente por este Colegiado, determino a imediata implantação do benefício, independentemente do trânsito em julgado, com fulcro no art. 497 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora para: (i) reconhecer a atividade especial exercida no período de 13/09/1999 a 23/10/2018; (ii) determinar a conversão desse período especial pelo fator 1,32, nos termos da LC 142/2013; e (iii) conceder a Aposentadoria por Tempo de Contribuição à Pessoa com Deficiência (Grau Leve), desde a data do requerimento administrativo (13/03/2019), condenando o INSS ao pagamento das prestações em atraso, acrescidas de juros e correção monetária, honorários advocatícios e, finalmente, concedida tutela específica para implantação do benefício, no prazo de 30 (trinta) dias.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE NOCIVO ELETRICIDADE. TENSÃO SUPERIOR A 250 VOLTS. SUPRESSÃO DO ROL DE AGENTES NOCIVOS PELO DECRETO No 2.172/97. IRRELEVÂNCIA. TEMA 534 DO STJ. USO DE EPI EFICAZ. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA PERICULOSIDADE. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM TEMPO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR 142/2013. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de benefício previdenciário, indeferindo o reconhecimento da especialidade do período laborado com exposição à eletricidade após 1997 e, consequentemente, a aposentadoria. O recorrente busca o enquadramento do labor como especial, a conversão do tempo e a concessão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição à Pessoa com Deficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a definir: (i) a possibilidade de reconhecimento de atividade especial por exposição ao agente eletricidade após a edição do Decreto no 2.172/97; (ii) se a utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) eficaz neutraliza a nocividade (periculosidade) do agente eletricidade; e (iii) o preenchimento dos requisitos para a concessão da Aposentadoria à Pessoa com Deficiência (LC 142/2013) mediante conversão de tempo especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A supressão do agente eletricidade do rol de agentes nocivos pelo Decreto no 2.172/97 não obsta o reconhecimento do tempo de serviço especial, desde que comprovada a exposição à tensão superior a 250 volts, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 534.

4. A exigência de permanência para a caracterização da atividade especial não pressupõe exposição ininterrupta ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho, bastando que o risco seja indissociável da atividade habitual do segurado.

5. No que tange ao uso de EPI, aplica-se o entendimento consolidado de que, especificamente para o agente eletricidade, a eficácia do equipamento não é capaz de neutralizar o risco à integridade física (periculosidade) inerente à atividade, distinguindo-se, neste ponto, da regra geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 555.

6. Comprovada a exposição habitual e permanente a tensões elétricas superiores a 250 volts por meio de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), impõe-se o reconhecimento da especialidade do período laborado.

7. A Lei Complementar no 142/2013 autoriza a conversão do tempo de trabalho sujeito a condições especiais em tempo de contribuição da pessoa com deficiência, aplicando-se os fatores de conversão nela estabelecidos. Computado o tempo especial convertido e o tempo comum, a parte autora atingiu o tempo mínimo necessário para a aposentadoria na categoria de deficiência leve na data do requerimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação da parte autora provida para: (i) reconhecer a atividade especial exercida no período de 13/09/1999 a 23/10/2018; (ii) determinar a conversão desse período especial pelo fator 1,32, nos termos da LC 142/2013; e (iii) conceder a Aposentadoria por Tempo de Contribuição à Pessoa com Deficiência (Grau Leve), desde a data do requerimento administrativo (13/03/2019), condenando o INSS ao pagamento das prestações em atraso, acrescidas de juros e correção monetária, honorários advocatícios e, finalmente, concedida tutela específica para implantação do benefício, no prazo de 30 (trinta) dias.

Tese de julgamento: "1. As normas regulamentadoras que suprimiram o agente eletricidade do rol de agentes nocivos não obstam o reconhecimento do tempo de serviço especial, desde que comprovada a exposição à tensão superior a 250 volts (Tema 534 STJ). 2. A utilização de EPI eficaz não descaracteriza o tempo de serviço especial por exposição à eletricidade, uma vez que não neutraliza o risco à integridade física (periculosidade). 3. É devida a conversão de tempo especial em tempo de contribuição de pessoa com deficiência para fins de concessão de aposentadoria com base na LC 142/2013."

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 201, § 1o; Lei Complementar no 142/2013, arts. 3o e 9o; Decreto no 53.831/64; Decreto no 2.172/97; Código de Processo Civil, art. 497. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 534 (REsp 1.306.113/SC); STF, Tema 555 (ARE 664.335); TRF3, ApCiv 5002447-38.2018.4.03.6183.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora para: (i) reconhecer a atividade especial exercida no período de 13/09/1999 a 23/10/2018; (ii) determinar a conversão desse período especial pelo fator 1,32, nos termos da LC 142/2013; e (iii) conceder a Aposentadoria por Tempo de Contribuição à Pessoa com Deficiência (Grau Leve), desde a data do requerimento administrativo (13/03/2019), condenando o INSS ao pagamento das prestações em atraso, acrescidas de juros e correção monetária, honorários advocatícios e, finalmente, concedida tutela específica para implantação do benefício, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão